Tribunal: TJES
Processo: 0001628-03.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001628-03.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENEUZA CRAVO

APELADO: HOTEL RANCHO LINHARES LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
0001628-03.2021.8.08.0030

APELANTE: DENEUZA CRAVO

APELADA: HOTEL RANCHO LINHARES LTDA. EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
REQUISITOS
LEGAIS
COMPROVADOS - ART. 561 DO CPC –

VEÍCULO CUJA POSSE E A PROPRIEDADE PERTENCEM À
EMPRESA
AUTORA – UTILIZAÇÃO DEFERIDA AO SÓCIO POR ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – MERA DETENÇÃO – MORTE DO DETENTOR - NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO BEM PELA COMPANHEIRA
–
ESBULHO PO
S
SESSÓRIO CARACTERIZADO - R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Na dicção do artigo
561
do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse.

2
. Hipótese em
que a autora comprovou
a aquisição

d
a propriedade
e da
posse do veículo descrito na inicia
l
, bem como
que deferiu
a sua
utilização
a um de seus

s
ócio
s,
que passou a exercer a mera detenção do bem,

a fim de atender às necessidades da
empresa
.

3.
A
circunstância de
ter
o sócio utilizado o veículo
também
para fins particulares não lhe confere a condição de possuidor, pois tal utilização ocorreu por ato de mera permissão ou tolerância
q
ue, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse.

4.
Carece de respaldo legal a a
legação de que a apelante adquiriu a posse do veículo
em razão da morte
do
sócio
da apelada
,

com quem
afirma
ter convivido em união estável, pois ele nunca
teve

a
posse
do
bem,
pois dela era mero
detentor
.

5.
A
negativa da apelante
em
devolver o veículo
após a morte do
seu falecido companheiro, ex-
sócio da apelada
, mesmo
tendo
sido notificada
extrajudicialmente
, configura a prática do esbulho possessório
passível de restituição
.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
0001628-03.2021.8.08.0030

APELANTE: DENEUZA CRAVO

APELADA: HOTEL RANCHO LINHARES LTDA. EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
(
CPC,
art.
561
)
.

Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse
(CC, art. 1.210,
§ 2º
)
.

C
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
(CC, art. 1.196)
.

N
outra parte, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade (CC, art. 1.208).

O
art. 1.198 do Código Civil define como detentor “
aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas
”.

Infere-se dos autos
que a apelada adquiriu

a posse
e a propriedade
do veículo T
oyota
H
ilux
CD 4X4 SR
, placa ODO4949,
ano 2012/2013, código
RENAVAM
nº
00490205151 (fls. 15), bem como que
deferiu
a
sua utilização
a
o

s
ócio Roosevelt Agrisi
a fim de atender às necessidades da empresa.

Destarte,
as provas reunidas demonstram que

o sócio da apela
da
utilizava o veículo por mera detenção, não tendo adquirido a posse.

E
stes fatos são incontroversos nos autos, eis que a própria apelante reconheceu na contestação e nas razões recursais que seu falecido companheiro

utilizava o veículo p
or
ser sócio da apelada.

A
verbe-se,
outrossim,
que
a circunstância de
ter
o sócio utilizado o veículo
também
para fins particulares não lhe confere a condição de possuidor, pois tal utilização ocorreu por ato de mera permissão ou tolerância
da apelada
q
ue, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse.

Em vista disso, não procede a alegação de que a apelante adquiriu a posse do veículo na condição de herdeira do falecido
Roosevelt Agrisi,
com quem alega ter convivido em união estável, pois ele nunca
teve a
posse sobre bem
e dela era mero detentor
.

Assim, a negativa da apelante de devolver o veículo, mesmo após ter sido notificada extrajudicialmente
em 17/12/2020
(fls. 76-81), configura a prática do esbulho possessório
.

Por tais razões, nego provimento ao recurso

e,
com fundamento no
art. 8
5,
§ 11
do CPC,
majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais,
fixando-os
em
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
causa
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.